Tribunal: TJSP
Processo: 0000332-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RESILIÇÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR - Decisão agravada que defere o pedido de tutela provisória para determinar o bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 35.876,96, em face do réu - Insurgência para desbloqueio das contas do agravante, ante a violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inexistência de comprovação para concessão

Ementa:
RESILIÇÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR - Decisão agravada que defere o pedido de tutela provisória para determinar o bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 35.876,96, em face do réu - Insurgência para desbloqueio das contas do agravante, ante a violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inexistência de comprovação para concessão dos benefícios da gratuidade judiciária - Recolhimento do preparo recursal não demonstrado - Inteligência do art. 1.007 do CPC e art. 4o, § 5o da Lei no 11.608/03 - Deserto - Recurso não conhecido.